Tribunal: TJDFT
Processo: 0710322-40.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO JUIZ NATURAL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. DATA DECLARADA EM ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. MODIFICAÇÃO. PARTILHA DE BENS. AQUISIÇÃO ANTES DO INÍCIO DA UNIÃO. NÃO COMUNICAÇÃO. PATRIMÔNIO EXCLUSIVO. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MODIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. EQUIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO FIXADOS.
1. A sentença produzida por magistrado vinculado ao NUPMETAS não implica em violação aos princípios do Juiz Natural e da identidade física do Juiz. Precedentes.
2. Para o reconhecimento da união estável como entidade familiar, necessário se faz a convivência duradoura, pública e contínua, com o objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil. Os requisitos postos em destaque, indispensáveis à caracterização da união estável devem estar presentes simultânea e concomitantemente. Logo, não há como resolver questões dessa natureza senão pela análise minuciosa das provas produzidas em juízo.
3. A escritura pública declaratória de união estável faz prova de sua formação e dos fatos presenciados pelo tabelião que a lavrou. Contudo, a despeito de ser documento com fé pública, não faz prova absoluta dos fatos nela declarados pelas partes, os quais devem ser corroborados por outros elementos probatórios, a fim de que seja reconhecida a convivência duradoura, pública e contínua entre o suposto casal.
4. Os elementos de provas carreados pela requerida, ex-companheira, revelaram-se suficientes para infirmar o termo inicial da união estável aposta na escritura pública declaratória de união estável.
5. O artigo 1.725 do Código Civil estabelece que os bens adquiridos durante a união estável devem ser considerados provenientes do esforço comum. Por sua vez, o artigo 1.659 do Código Civil traz as hipóteses em que haverá exclusão da comunhão. Há, pois, uma presunção de esforço comum, sendo ônus da parte que pretende afastar esta presunção provar as hipóteses de exclusão da comunhão.
6. A comunicabilidade dos bens admite exceções, conforme artigo 1.659 do Código Civil. Na hipótese, a ex-companheira comprovou que o terreno do imóvel residencial em discussão foi adquirido por ela em data anterior à união estável e que a edificação do terreno deu-se por meio de seu aporte financeiro.
7. O reconhecimento de união estável tem natureza declaratória, de modo que os honorários devem ser fixados por equidade (CPC, art. 85, §8o). O arbitramento da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, cabendo proceder à adequação de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade.
8. Rejeitou-se a preliminar de ofensa ao princípio do juiz natural arguida pela apelante/requerida. Deu-se parcial provimento ao apelo da requerida. Deu-se provimento ao apelo do requerente. Reduzidos os honorários advocatícios. Sem fixação de honorários recursais.